Tribunal: TJSP
Processo: 1002821-37.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. pretensão indenizatória – Pretensão fundada em alegados descontos mensais em benefício previdenciário – Autora que nega qualquer contratação ou autorização nesse sentido - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Laudo pericial que atesta a falsidade da assinatura lançada em contrato apresentado pelo réu – Irrelevância diante da postura de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. pretensão indenizatória – Pretensão fundada em alegados descontos mensais em benefício previdenciário – Autora que nega qualquer contratação ou autorização nesse sentido - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Laudo pericial que atesta a falsidade da assinatura lançada em contrato apresentado pelo réu – Irrelevância diante da postura de intensa utilização do cartão de crédito por longo período – Convalidação da situação, tornando regular a operação - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.